Tribunal: TJES
Processo: 5007702-71.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007702-71.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAINE CRISTINA CAPELETI DE OLIVEIRA GOMES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5007702-71.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO: ELAINE CRISTINA CAPELETI E SAMARA MARIA BIET COUTINHO ANDRADE

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos
por MUNICÍPIO DE CARIACICA,
em face de Acórdão (ID. 8071238), que julgou procedente o recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargada.

Em suas razões (ID. 8076522), o Embargante
MUNICÍPIO DE CARIACICA
alega que o acórdão incorre em omissão, entendendo que não apreciou todas as questões constitucionais suscitadas.

A parte Embargada, apresentou contrarrazões aos Embargos opostos (ID. 8174514), mencionando que o acórdão está claro em suas disposições, requerendo o não provimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em análise detida dos autos, não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa, não mostrando viável a oposição dos embargos, que é uma via exígua de recurso para reanalisar as alegadas provas dos autos.

Insta frisar que as teses alegadas pelo embargante estão consignadas no r. Acórdão por meio de voto vencido. Vejamos:

Desta forma, uma vez que a Carta Magna proíbe, expressamente, a vinculação do salário-mínimo para qualquer finalidade, sendo tal previsão corroborada pela súmula vinculante retro, reconhece-se a incompatibilidade das modificações legislativas promovidas pela Lei Complementar Municipal nº 62/2016 e pelo Decreto 54/2019, ambos do Município de Cariacica, com o ordenamento jurídico vigente.

Por conseguinte, impõe-se o restabelecimento da antiga norma preconizada no artigo 102, da Lei Complementar Municipal nº 29/2010, que, por sua vez, determinava a incidência do vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do respectivo adicional de insalubridade.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, à unanimidade, julgou dando provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada e reformou a sentença guerreada.

Por fim, verifico que o embargante, em verdade, não aponta qualquer omissão no acórdão, e sim seu inconformismo com o resultado do julgamento, motivo pelo qual estes embargos possuem expressa finalidade protelatória e de prequestionamento.

Neste sentido, comungo do entendimento de que é vedada a oposição de embargos com finalidade de prequestionamento nos Juizados Especiais Cíveis, consoante entendimento fixado no Enunciado 125 do FONAJE, de forma que não prospera a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca dos embargos de prequestionamento, atinentes ao procedimento comum e não ao rito diferenciado do Juizado Especial.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer omissão do
decisum
.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC. Portanto, nego provimento aos embargos de declaração opostos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço opostos, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)